Tribunal: STF
Processo: AP 2535
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de YACY SÁVIO DE OLIVEIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 12.308/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 18/11/2024, encerrado o interrogatório da réu e as partes intimadas em audiência, não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 108). 



    A Defesa de YACY SÁVIO DE OLIVEIRA, a seu turno, requereu a realização das seguintes diligências (eDoc. 111): 



    “a. seja juntado aos autos o Termo de Audiência de Instrução, escrito ou em mídia digital, produzido em 18 de novembro p.p., especialmente para avaliação e proposta de diligências, pela Defesa, acerca do conteúdo de um dos vídeos que foi expressamente rechaçado pela interrogada como sendo de sua autoria; 



    b. seja sobrestado o prazo para apresentação do presente Requerimento de Diligências, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, considerando-se como dies a quo aquele seguinte ao da juntada aos autos do termo acima referido; 



    c. seja a Procuradoria-Geral da República concitada a manifestar-se sobre as nulidades e ilegalidades arguidas não somente neste ato mas, principalmente, na Defesa Prévia já anteriormente produzida por esta Defesa (como, apenas exemplificativamente, a cadeia de custódia das provas digitais); 



    d. reitera ipsis litteris o quanto pleiteado na Defesa Prévia (peça nº 73, id da peça nº 11461bd1), cujos pedidos (itens 1 a 13), ao menos até o presente momento, sequer foram apreciados; ”



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    Verifico que as diligências requeridas, não guardam pertinência, imprescindibilidade ou necessidade de realização, sendo algumas, inclusive, meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal. 



    Além disso, consta dos autos o termo da audiência de instrução ao qual a Defesa possui pleno acesso.



    Desse modo, as diligências requeridas devem ser indeferidas, sob pena de tumulto processual. 



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 108), INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência da acusada, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente